Tribunal: TJMT
Processo: 1000513-63.2022.8.11.0012
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) – 1000513-63.2022.8.11.0012
SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA
SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA
EMENTA
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ALEGADA PREVENÇÃO COM OUTROS DELITOS CONTRA O MESMO RÉU – AUS~ENCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA – CRIMES AUTÔNOMOS – PRATICADOS EM CONTEXTOS DIVERSOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A prevenção, no processo penal, em diversas situações, constitui critério de fixação de competência (CPP, art. 69, VI), o que não é o caso em questão, por não se verificar nenhuma das hipóteses de conexão entre os delitos, bem como de circunstâncias fáticas autorizadoras e suficientes para a determinação da competência segundo os critérios da prevenção, razão pela qual os feitos devem caminhar separados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000513-63.2022.8.11.0012
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (SUSCITANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 793.275.591-34 (SUSCITADO), OSMAR DE OLIVEIRA GAMA - CPF: 395.683.001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 061.518.151-14 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIO CARVALHO DA GUARDA - CPF: 705.202.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (SUSCITADO), MARCIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 793.275.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ALEGADA PREVENÇÃO COM OUTROS DELITOS CONTRA O MESMO RÉU – AUS~ENCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA – CRIMES AUTÔNOMOS – PRATICADOS EM CONTEXTOS DIVERSOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO –
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prevenção, no processo penal, em diversas situações, constitui critério de fixação de competência (CPP, art. 69, VI), o que não é o caso em questão, por não se verificar nenhuma das hipóteses de conexão entre os delitos, bem como de circunstâncias fáticas autorizadoras e suficientes para a determinação da competência segundo os critérios da prevenção, razão pela qual os feitos devem caminhar separados.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) – 1000513-63.2022.8.11.0012

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
conflito negativo de competência
suscitado pelo Juízo da 1o Vara da Comarca de Nova Xavantina, em desfavor da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos do Inquérito Policial no

105.4.2022.7754
.

A 1o Vara da Comarca de Nova Xavantina suscitou conflito para não processar e julgar feito que figura no polo passivo
MARCIO FRANCISCO DA SILVA
, pela prática do delito de p
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido, art.
14, da Lei n.o 10.826/2003.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, que por entender que o juízo da 1a Vara era prevento em razão do
incidente processual n.o 1000232-10.2022.8.11.0012, no qual se apura a prática, em tese, dos delitos descritos no art. 121, § 2o, incisos II e IV (01 [uma] vítima fatal), e no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II (04 [quatro] vítimas), todos do Código Penal, em que figura como um dos acusados
MARCIO FRANCISCO DA SILVA.

Contudo, o Juízo da
1a Vara entende que o fato que deu azo ao presente processo foi, em tese, a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, circunstância que em nada tem relação com os fatos supramencionados, especialmente porque o crime de porte de arma de fogo, supostamente praticado pelo acusado, é absolutamente distinto daquele objeto de anterior investigação, razão pela qual não se pode, a partir de uma interpretação excessivamente ampliada do instituto da prevenção, imputar a competência ao juízo da 1a Vara para a persecução processual-penal, sob pena de se violar frontalmente o princípio do Juiz Natural.

Dispensadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça em
parecer
da lavra d
o Promotor de Justiça designado - Dr. Wesley Sanchez Lacerda, é pela
procedência
do presente conflito, com o reconhecimento da competência do Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, face ao Juízo da 2a Vara da mesma Comarca a fim de apurar a prática, do crime capitulado no art. 14, da Lei n.o 10.826/2003, supostamente praticado por
MARCIO FRANCISCO DA SILVA
, preso em flagrante delito por ocasião do cumprimento do mandado de prisão expedido em feito diverso, quando trafegava na Av. Couto Magalhães Bairro Centro - Nova Xavantina/MT.

Analisando os autos, verifica-se que o Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina (suscitado) declinou da competência para o Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, por entender configurada, na espécie, a prevenção daquele juízo, sob os seguintes argumentos:

“... Analisados os autos, verifico que, a despeito de terem sido os fatos sob investigação, praticados em 1o.08.2021, o inquérito policial instaurado para a sua apuração ainda não foi distribuído, contudo, a autoridade policial formulou requerimento de medida cautelar em 07.10.2021, a qual foi distribuída sob o n.o 1001541-03.2021.8.11.0012 à Primeira Vara desta comarca. Assim, o Juízo da Primeira Vara desta comarca já conheceu dos fatos e processou/julgou medida cautelar relativa àqueles, tornando-se prevento nos termos do artigo 83 do CPP. Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público e, com fundamento no artigo 83 do CPP, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Primeira Vara desta comarca. (ID. no 123395523 fls. 11/24)

Por sua vez, o Juízo da 1a Vara da
Comarca de Nova Xavantina
, ao receber os autos, suscitou o Conflito Negativo de Competência, por entender que:

“... a prisão do ora denunciado se deu em via pública, quando do cumprimento de mandado de prisão expedido por esta 1a Vara, em virtude de representação formulada pelo i. Delegado de Polícia nos autos n.o 1000232- 10.2022.8.11.0012, onde se investiga a prática do crime de homicídio, em tese cometido pelo ora increpado.

Não obstante, o fato que deu azo ao presente processo foi, em tese, a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, circunstância que em nada tem relação com os fatos que ensejaram a expedição do mandado de prisão já comentado. Frise-se, o crime de porte de arma de fogo, supostamente praticado pelo indiciado, é absolutamente distinto daquele objeto de anterior investigação, razão pela qual não se pode, a partir de uma interpretação excessivamente ampliada do instituto da prevenção, imputar a competência a este juízo para a persecução processual-penal, sob pena de se violar frontalmente o princípio do Juiz Natural. ....”(sic)

Nesse contexto, não obstante o entendimento do Juízo suscitado, no sentido da prevenção do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina, em virtude de ter conhecido do incidente processual n.o 1000232-10.2022.8.11.0012, o fato é que tratam-se de delitos autônomos, praticados em contextos diversos, onde essa interpretação ampliativa do instituto da prevenção, constituiria afronta ao Princípio do Juiz Natural.

Isso porque, o fato que gerou o presente feito, foi, em tese, a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, circunstância sem qualquer relação com os fatos que deram ensejo à expedição do mandado de prisão decorrente da representação formulado pela autoridade policial nos autos n.o 1000232- 10.2022.8.11.0012, em que se apura a prática, em tese, do crime de homicídio (uma vítima) e de tentativa de homicídio (quatro vítimas) ex vi dos artigos 21, § 2o, incisos II e IV (01, 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, em que um dos acusados coincide com a pessoa de
MÁRCIO FRANCISCO DA SILVA
.

Com efeito, a distribuição do feito ao Juízo suscitante, sob o simples argumento de que já conheceu dos fatos e processou/julgou medida cautelar relativa àqueles, tornando-se prevento nos termos do artigo 83 do CPP, torna a aplicação do instituto da prevenção em verdadeira violação pela via oblíqua do juízo natural.

Em outras palavras, a prevenção, no processo penal, em diversas situações, constitui critério de fixação de competência (CPP, art. 69, VI), o que não é o caso em questão, por não se verificar nenhuma das hipóteses de conexão entre os delitos, bem como de circunstâncias fáticas autorizadoras e suficientes para a determinação da competência segundo os critérios da prevenção, razão pela qual os feitos devem caminhar separados.

Por fim, conforme asseverou o Juízo suscitante, em relação ao fato típico de porte ilegal de arma de fogo, nenhum ato fora anteriormente praticado por este juízo, de forma que não há como se vislumbrar a sua prevenção a atrair a competência para processar e julgar o presente feito cujo deslinde deu-se de forma acidental.

Diante do exposto, voto no sentido de
Julgar Procedente
o presente conflito, determinando a remessa dos autos ao juízo da
2a Vara da Comarca de Nova Xavantina
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022